Tribunal: TJSP
Processo: 2113120-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENESSE NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENVOLVENDO A MESMA ASSOCIAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.